Tribunal: CARF
Processo: 10855.720652/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 14/10/2004
DECADÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL. LANÇAMENTO PARA PREVENÇÃO DE DECADÊNCIA.
Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do STJ e deste CARF, a realização de depósito judicial pelo contribuinte equivale à hipótese de lançamento do crédito tributário, pelo que não há falar na hipótese de decadência do direito do Fisco em efetuar o lançamento, consignando neste a suspensão da sua exigibilidade.
LANÇAMENTO PARA PREVENÇÃO DE DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 165.
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo.
CONCOMITÂNCIA. MATÉRIA SUBMETIDA À DISCUSSÃO JUDICIAL. JURISDIÇÃO UNA. SÚMULA CARF No 1.
O sistema de jurisdição uma adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro atribui ao Poder Judiciário a definitividade na interpretação nas normas legais, sendo inócua a manifestação, em sede de contencioso administrativo, acerca de matéria já submetida pelo contribuinte ao Poder Judiciário.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.720652/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.923 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Data do fato gerador: 14/10/2004
DECADÊNCIA.
DEPÓSITO
JUDICIAL.
LANÇAMENTO
PARA
PREVENÇÃO DE DECADÊNCIA.
Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do STJ e deste CARF, a
realização de depósito judicial pelo contribuinte equivale à hipótese de
lançamento do crédito tributário, pelo que não há falar na hipótese de
decadência do direito do Fisco em efetuar o lançamento, consignando neste a
suspensão da sua exigibilidade.
LANÇAMENTO PARA PREVENÇÃO DE DECADÊNCIA. SÚMULA
CARF No 165.
“Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo.”
CONCOMITÂNCIA. MATÉRIA SUBMETIDA À DISCUSSÃO JUDICIAL.
JURISDIÇÃO UNA. SÚMULA CARF No 1.
O sistema de jurisdição uma adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro
atribui ao Poder Judiciário a definitividade na interpretação nas normas legais,
sendo inócua a manifestação, em sede de contencioso administrativo, acerca de
matéria já submetida pelo contribuinte ao Poder Judiciário.
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo,
de matéria distinta da constante do processo judicial.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.720652/2009-11
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.923 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720652/2009-11

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do mérito do Recurso Voluntário, em razão da concomitância da discussão da matéria nas esferas
judicial e administrativa, e, na parte conhecida, em rejeitar as preliminares suscitadas e, portanto,
em negar provimento ao pedido.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisário - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de
Oliveira e Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 16-81,568, de 27 de julho de 2018, proferido pela 17a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP).
O Relatório elaborado pela DRJ assim descreveu os fatos controvertidos:
Trata este processo de auto de infração formalizado para exigência de Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) e respectivos juros moratórios, cujo crédito tributário
constituído soma R$ 3.039.496,73.
A autuação descreve a ocorrência dos seguintes fatos:
 A empresa PRIMO SCHINCARIOL INDÚSTRIA DE CERVEJAS E
REFRIGERANTES S/A, CNPJ no 50.221.019/0001-36, através do
processo administrativo no 10831.010958/2004-11, solicitou o regime
especial de admissão temporária para utilização econômica na
importação de uma aeronave CESSNA, modelo 650 CITATION VII,
Prefixo PR-AJG, número de sério 650-7111, usada, ano 2000,
acobertada pela Declaração de Importação (DI) no 04/0963950-2,
registrada em 24/09/2004;
 Não obstante, o contribuinte ingressou perante a 15a Vara da Justiça
Federal
do
Distrito
Federal
com
a
Ação
Ordinária
no
2004.34.00.026628-1, para que fosse declarada a não existência de
relação jurídico-tributária entre a União Federal e autora que a obrigue
ao recolhimento do IPI previsto para a concessão do referido regime
especial;
 Na decisão de 13/09/2004, o Poder Judiciário decidiu pelo
indeferimento da tutela pleiteada e pela apresentação de depósito do
montante integral do tributo questionado. O depósito foi realizado em
30/09/2004, em valor coincidente com o valor lançado a título de IPI;
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.923 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720652/2009-11

 O regime especial solicitado foi concedido inicialmente pelo prazo de
60 meses, conforme despacho da fiscalização de 08/10/2004. A
aeronave foi desembaraçada em 14/10/2004. Vigência do regime
especial anotada no Termo de Responsabilidade: 14/10/2004 a
15/10/2009;
 Por solicitação da importadora, o regime especial foi prorrogado até
30/06/2014, conforme despacho da fiscalização de 02/12/2009;
 O artigo 6o da IN SRF no 285/2003 estabelece a possibilidade de
admissão
temporária,
com
pagamento
dos
impostos
proporcionalmente ao tempo de permanência no país, de bens
destinados à prestação de serviços ou à produção de outros bens;
 Para resguardo dos direitos da Fazenda Nacional, a fiscalização
formalizou o presente auto de infração.
Devidamente cientificada da autuação em 24/12/2009 (fls. 54 e 55), a interessada
apresentou impugnação e documentos em 22/01/2010 (fls. 68 a 99). Alegou que:
Preliminares:
- Decadência.
1. Em sendo o IPI um tributo lançado por homologação, o prazo para sua constituição,
em regra, é de cinco anos a contar do fato gerador, nos termos do § 4o, do artigo 150, do
Código Tributário Nacional (CTN);
2. Nos casos em que o contribuinte realiza depósito judicial, o prazo para eventual
constituição do crédito tributário é de cinco anos a contar da data do depósito judicial. O
depósito foi realizado em 30/09/2004, assim, o lançamento poderia ter sido efetuado até
30/09/2009, todavia, como ele foi efetuado apenas em 23/12/2009, encontra-se
indubitavelmente decaído;

- Depósito judicial. Questão prejudicial.
3. A existência do depósito judicial é questão prejudicial ao presente lançamento fiscal,
isso porque, caso procedente a ação, impossível falar na exigência do IPI ora lançado,
caso improcedente, o valor depositado em juízo será convertido em renda da União;
4. Logo, a existência do depósito na ação judicial é questão prejudicial ao presente
lançamento fiscal;

Argumentos de mérito.
5. No mérito, a impugnante defende que a incidência do IPI pressupões a transferência
da titularidade do produto industrializado, o que não ocorre no contrato de leasing
internacional;
6. A base de cálculo do IPI sobre a operação de importação é o preço pago pelo
importador, de acordo com o inciso I, do artigo 47, do CTN. Reproduziu legislação;
7. De acordo com o artigo 37 do Regulamento do IPI, a mera transmissão da posse não
constitui fato gerador do IPI. Reproduziu legislação;
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.923 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720652/2009-11

8. A operação de leasing está sujeita exclusivamente à incidência do ISS. Reproduziu
Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Não há que se falar em incidência do IPI
sobre a mesma operação, sob pena de bitributação;
9. A Lei no 6.099/1974, que prevê expressamente a incidência do IPI no caso de
arrendamento mercantil internacional, não merece aplicação, por expressa ofensa ao
disposto no CTN;
10. Assim, fica claro que: a) no leasing não há transferência de propriedade; b) não há
venda, não há preço de venda, base de cálculo do IPI, c) só haverá incidência do IPI se
houver opção de compra do bem; d) sobre o leasing incide o ISS, o que afasta a
incidência do IPI;
Do Pedido.
11. Ao final, requer a impugnante que o lançamento seja julgado improcedente.
Em apreciação dos argumentos apresentados pela Contribuinte em sede de
Manifestação de Inconformidade, a Turma Julgadora a quo entendeu pela improcedência dos
pedidos.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 14/10/2004
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
AO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. REGRA DO ARTIGO 173, I,
DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN).
A contagem do prazo decadencial nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação,
quando a lei prevê pagamento antecipado do tributo e este inocorre, se inicia no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, de acordo com regra do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
PROCESSOS ADMINISTRATIVO FISCAL E JUDICIAL COM O MESMO
OBJETO. CONCOMITÂNCIA.
A propositura de ação judicial para discutir matéria objeto de processo administrativo
fiscal, antes ou após a lavratura do auto de infração, implica em renúncia de discussão
da matéria na esfera administrativa, uma vez que as decisões judiciais se sobrepõem às
administrativas. Assim, cabe discutir na esfera administrativa apenas os aspectos do
lançamento não abrangidos pela lide judicial.
APRESENTAÇÃO DE DEPÓSITO PELO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE
EFETUAR O LANÇAMENTO PARA PREVENIR A OCORRÊNCIA DE
DECADÊNCIA.
A propositura de ação judicial, inclusive com a apresentação de depósito conhecido pelo
Juízo, não desobriga a autoridade administrativa de formalizar o lançamento, que deve
ser realizado como meio de prevenir a ocorrência de decadência. A efetiva exigência do
crédito tributário fica sujeita ao que vier a ser decidido pelo poder judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário postulando pela (i)
nulidade da decisão por cerceamento do direito de defesa; (ii) decadência do direito do Fisco
efetuar o lançamento e inaplicabilidade do art. 173, I do CTN; (iii) como “prejudicial de mérito”,
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.923 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720652/2009-11

pela impossibilidade de lavratura do lançamento ante a existência de depósito judicial; e, quanto
ao mérito, (iv) pela não incidência do IPI na operação uma vez que não houve operação de
transferência de titularidade do produto industrializado.
Os autos foram, então, remetidos a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e a mim distribuídos por sorteio.
É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora.
O Recurso Voluntário interposto é próprio e tempestivo, portanto, dele tomo
conhecimento.
Como se depreende dos fatos apresentados, a controvérsia posta decorre a
realização de uma operação de desembaraço aduaneiro de uma aeronave arrendada por meio de
leasing, por meio da conferência de regularidade da concessão de regime especial de Admissão
Temporário à Recorrente (10831.010958/2044-11).
A importação da referida aeronave foi objeto da DI no 04/0963950-2, de
24/09/2004 e estava acobertada por regime especial concedido por 60 (sessenta meses),
conforme despacho de 08/10/2004, prazo posteriormente prorrogado.
Ocorre que a Recorrente se insurgiu quanto à exigência do IPI sobre a operação,
ingressando, em 25/08/2004, com a Ação Ordinária no 2004.34.00.026628-1 requerendo:
c) o julgamento procedente desta ação para declarar a não existência de relação juridico-
tributária que obrigue a autora ao pagamento do IPI no desembaraço aduaneiro da
aeronave Cessna, modelo 650, prefixo PR-AJG, objeto do contrato de leasing
internacional n° 01-0041496-0006142-01, firmado entre a autora e a empresa CESSNA
FINANCE CORPORATION, e do Termo de Entrada e Admissão Temporária de
Aeronave n°018/04; (fl. 41 e-processo)
O pedido de antecipação de tutela formulado na referida ação judicial foi
indeferido e, por esta razão, a Recorrente realizou o depósito judicial da quantia controvertida
em 30/09/2004 com a consequente conclusão do desembaraço aduaneiro em 14/10/2004.
Respaldada no art. 173, I do CTN, a Autoridade Fiscal promoveu a lavratura de
Auto de Infração para prevenção de decadência, lançando o valor apontado como devido,
correspondente exatamente aquele objeto de depósito judicial.
A Recorrente foi cientificada da lavratura em 24/12/2009, conforme comprovante
de fl. 51 dos autos.
(i)
nulidade da decisão por cerceamento do direito de defesa;
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.923 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720652/2009-11

A Recorrente alega ter ocorrido nulidade da decisão recorrida, por cerceamento do
direito de defesa, uma vez que a Autoridade Julgadora não poderia ter deixado de analisar suas
razões de defesa ao argumento de existência de concomitância entre os processos administrativo
e judicial. Afirma, ainda, que não se pode presumir a renúncia à esfera administrativa, mormente
quando o próprio Fisco concedeu prazo para a apresentação de impugnação.
Todavia, além dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, e do
contraditório, a Constituição Federal também estabeleceu o sistema da unicidade de jurisdição,
segundo o qual o Poder Judiciário tem absoluta preponderância na aplicação da lei ao caso
concreto.
Assim, uma vez que a mesma matéria de direito foi apresentada tanto na esfera
administrativa, como na esfera judicial, é absolutamente inócuo que a Administração Pública
profira qualquer decisão de mérito, posto que prevalecerá única e exclusivamente aquela
prolatada pelo Poder Judiciário.
Quanto ao fato de ter sido oportunizado ao contribuinte a apresentação de defesa
administrativa, se deve exclusivamente ao fato de poder ser debatida, nessa esfera, aqueles
aspectos não levado à apreciação judicial, como ocorre, no caso concreto, relativamente às
alegações de decadência e de não cabimento da lavratura do Auto de Infração.
Não se vislumbra, desse modo, a nulidade aventada.

(ii)
decadência do direito do Fisco efetuar o lançamento e inaplicabilidade
do art. 173, I do CTN;
A Autoridade lançadora, assim como a Turma Julgadora, defendem a legitimidade
do presente lançamento, lavrado exclusivamente para a prevenção da decadência, uma vez que
este ocorreu dentro do prazo decadencial previsto no art. 173, I do CTN.
A Recorrente, a seu turno, defende a aplicação da contagem do prazo decadencial
estabelecida pelo art. 150, § 4o do CTN ao argumento de que não se pode falar em ausência de
pagamento e que o depósito judicial realizado nos autos da Ação Anulatória no 0026562-
27.2004.4.01.340 “tem uma função constitutiva do crédito tributário”.
Compreendo, todavia, que, na hipótese dos autos não há falar de decadência do
lançamento, sendo indiferente, portanto, que a contagem se dê na forma do art. 150, §4o ou do
art. 173, I do CTN, justamente pelo fato reconhecido pela própria Recorrente de que o depósito
judicial “tem uma função constitutiva do crédito tributário”.
É como decide o Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO
ESPECIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO. NÃO
OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO VALOR.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA,
INCABÍVEL
NA
VIA
MANDAMENTAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E IMPROVIDO.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.923 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720652/2009-11

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do delegado da
Receita Federal no Rio de Janeiro objetivando, liminarmente, a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário em razão da apresentação de carta de fiança bancária
e, no mérito, a concessão da segurança pelo reconhecimento da extinção do crédito
tributário em virtude da decadência do direito de lançá-lo. Deu-se à causa o valor de R$
28.019.212,93 (vinte e oito milhões, dezenove mil, duzentos e doze reais e noventa e
três centavos). O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO manteve
sentença denegatória de segurança.
(...)
III - No mérito, o recurso não comprova provimento. De fato, o crédito foi constituído
pelo depósito, ainda que este tenha sido levantado depois, à vista da concessão de
medida liminar para fins de suspensão da exigibilidade, o que não exige que o Fisco
efetue o lançamento para prevenir decadência, uma vez que o crédito já estava
constituído. Não há que se falar em "desconstituição" do crédito tributário em razão do
levantamento do depósito judicial com fundamento em decisão precária favorável ao
contribuinte, nem em eventual reabertura do prazo decadencial, cuja fluência cessara
com o depósito.
IV - A fundamentação do acórdão de origem está amparada na jurisprudência desta
Corte sobre o tema, enfatizando-se que a realização do depósito judicial constitui o
crédito tributário, não se exigindo a permanência dos valores depositados até o
trânsito em julgado. Confiram-se: AgInt no REsp n. 1.651.670/DF, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 18/6/2019;
REsp n. 1.574.894/ES, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
3/5/2018, DJe de 9/5/2018; REsp n. 1.701.791/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 19/12/2017.
(...)
(AREsp n. 1.469.161/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023.) (sem destaques no original)
Há que se destacar, por oportuno, que o Auto de Infração lavrado consignou a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado, portanto, não acarretando prejuízo ao
contribuinte:
O crédito tributário lançado através do presente Auto de Infração está com a
exigibilidade suspensa por força de DEPÓSITO JUDICIAL efetuado por
determinação no processo de Ação Ordinária n ° 2004.34.00.026628-1 ajuizado ma
Justiça Federal do Distrito Federal(art. 151, inciso II do CTN). (fl. 2 e-processo)
Desse modo, deve ser afastada a arguição preliminar de decadência.

(iii)
“prejudicial de mérito”, pela impossibilidade de lavratura do
lançamento ante a existência de depósito judicial;
Inicialmente, manifesto-me pela concordância com a tese defendida pela
Recorrente, como já me manifestei no Acórdão no 3201-005.436, de 19 de junho de 2019.
Ocorre que referido voto foi posteriormente reformado pela 3a Turma da CSRF
(Acórdão no 9303-011.461, de 20 de maio de 2021), seguido da aprovação da Súmula CARF no
165, em 06/08/2021, com o seguinte teor:
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.923 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720652/2009-11

Súmula CARF no 165
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da
suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito
passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Desse modo, aplico aos autos a Súmula CARF no 165, negando provimento ao
Recurso Voluntário nesse ponto.

(iv)
mérito: não incidência do IPI na operação uma vez que não houve
operação de transferência de titularidade do produto industrializado
Quanto ao mérito, é de se observar que o Recorrente requer a apreciação idêntica
àquela submetida à esfera judicial.
Como já trazido acima, a Recorrente se insurgiu quanto à exigência do IPI objeto
da presente autuação, ingressando, em 25/08/2004, com a Ação Ordinária no 2004.34.00.026628-
1 requerendo:
c) o julgamento procedente desta ação para declarar a não existência de relação juridico-
tributária que obrigue a autora ao pagamento do IPI no desembaraço aduaneiro da
aeronave Cessna, modelo 650, prefixo PR-AJG, objeto do contrato de leasing
internacional n° 01-0041496-0006142-01, firmado entre a autora e a empresa CESSNA
FINANCE CORPORATION, e do Termo de Entrada e Admissão Temporária de
Aeronave n°018/04; (fl. 41 e-processo)
Em recurso Voluntário, o pedido de reforma da decisão recorrida foi assim
fundamentado:
Assim:
a) no leasing, não há transferência de propriedade;
b) como não há venda, não há preço da venda, base de cálculo do IPI;
c) só haverá incidência do IPI se houver opção de compra do bem;
d) sobre o leasing, incide o ISS, o que afasta a incidência do IPI.
Consequentemente, verificada a não ocorrência do IPI na operação descrita na auto de
infração, deve ser reformada a decisão recorrida para a julgar improcedente autos de
infração n' 0817700/00327/09, extinguindo o crédito tributário.
(fl. 131 e-processo)
Logo, consoante fundamentação exposta anteriormente quando da apreciação da
alegação de “nulidade da decisão por cerceamento do direito de defesa”, necessário o
reconhecimento da concomitância e, consequentemente, a aplicação da Súmula CARF no 1:
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.923 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720652/2009-11

Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Pelo exposto, voto pelo não conhecimento do Recurso Voluntário na parte relativa
à concomitância e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares suscitadas, negando provimento
ao pedido.
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 213
DF CARF MF
Original